Tribunal: TJSP
Processo: 2135298-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em
que é agravante MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravada MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
2
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura do Município de Jacareí
Agravada: Maria Aparecida dos Santos
Comarca: Jacareí
Juízo a quo: Dra. Thais Galvão Camilher
Voto no 4323

Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Superveniência de reforma do título que
ampara o cumprimento de sentença, situação que
levou, inclusive, à suspensão do incidente, até o
trânsito em julgado do acórdão. Perda superveniente
de interesse recursal. Recurso prejudicado.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura do Município de Jacareí contra a r. decisão copiada às fls.
31/33 pela qual, em cumprimento provisório de sentença promovido
por Maria Aparecida dos Santos, relativa a procedimento cirúrgico de
artroplastia total de joelho direito, foi rejeitada a impugnação
apresentada pelo ente municipal, nos termos que seguem:

Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, REJEITO a
impugnação
ofertada
pelo
Município
de
Jacareí,
e
determino a juntada aos autos de novo orçamento, no prazo
de 5 (cinco) dias, ante a urgência que o caso requer,
facultando-lhe o depósito do valor correspondente, sob pena
de bloqueio de verbas.

Inconformada, a Municipalidade postula a reforma da
decisão de primeiro grau, sem pedido de efeito suspensivo ao recurso,
para que seja acolhida sua impugnação e declarada cumprida a
obrigação,
alegando
o
que
segue: (I) não ter
havido demora
injustificada no cumpri-mento da obrigação, posto que o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
3
público municipal não dispõe de estrutura para esse tipo de
cirurgia; (II) que por não ser realizado esse tipo de cirurgia no serviço se
saúde
municipal,
depositou
em
juízo o
valor
correspondente ao orçamento fornecido em dezembro de 2019.

Recurso recebido às fls. 199/200.

Contraminuta às fls. 203/215.

É o relatório.

Maria Aparecida dos Santos foi diagnosticada com
artrose tricompartimental bilateral de joelhos e por força dessa
moléstia, foi-lhe prescrito tratamento cirúrgico denominado artroplastia
total do joelho direito. Nesse contexto, ajuizou esta demanda
em 19/03/2018, buscando
cominar
a
Prefeitura
do Município
de
Jacareí a providenciar a realização do ato cirúrgico, por meio do seu
sistema de saúde (processo registrado sob no 1002082-57.2018.8.26.0292).

O pedido liminar foi indeferido, porém, em sede de
agravo de instrumento, foi deferida antecipação de tutela recursal em
favor da autora, determinando-se a realização da cirurgia no prazo de
noventa dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
40.000,00 e ao final, foi reformada a decisão de indeferimento da tutela
provisória de urgência por decisão desta 3a Câmara de Direito Público,
(registro no 2118603-37.2019.8.26.0000), por acórdão prolatado em
10/09/2019 (fls. 582/590 dos autos originários).

Por fim, o pedido foi julgado procedente por sentença
prolatada em 02/07/2019, confirmando-se a tutela provisória (fls. 575/579
dos autos originários).

Em 24/02/2020, a autora iniciou cumprimento provisório
de
sentença
(registro
no 0001158-92.2020.8.26.0292) e
sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
4
impugnação da Municipalidade, rejeitada pela decisão ora atacada
(fls. 31/33).

Em julgamento realizado em 27/07/2020, esta 3a Câmara
de Direito Público deu provimento em parte ao reexame necessário e
ao recurso da Municipalidade, nos termos que seguem:

...para que seja mantida a ordem de que o ente público
providencie, à autora, que seja submetida a exames e cirurgia
de artroplastia total no joelho direito, na forma prescrita,
porém, sem o prazo de urgência fixado, mas observando-se a
fila de espera e mantendo-se a inscrição da autora, que
deverá voltar a procurar o serviço público de saúde prestado
no Hospital Universitário de Taubaté, para onde fora encaminhada.

Confira-se excerto da fundamentação e dispositivo da
decisão:

Colocadas essas premissas e passando à análise do caso
concreto destes autos, tenho que a prova produzida indica
não ter havido negativa de atendimento à autora que
justifique a condenação.
Ao contrário, nada obstante o fato de Maria Aparecida,
tratada
no
Hospital
Universitário
de
Taubaté
sob
Administração do Governo Estadual, tenha recebido
prescrição de tratamento cirúrgico, a paciente houve por
bem demandar contra o ente municipal, o que lhe era lícito
fazer, conforme explicitado.
Ocorre que o procedimento, seja na forma prescrita pelos
profissionais da rede estadual de saúde, seja na forma
prescrita pelos profissionais da rede municipal, não tinha
caráter de urgência, tanto que a autora não trouxe aos
autos
laudo
firmado
por
profissional
médico
que
demonstrasse a urgência alegada.
Com efeito, os documentos que acompanham a inicial não
fazem referência a urgência. O único documento com uso
da palavra urgência é da Defensoria Pública e não firmado
por profissional médico (fl. 30).
A documentação relativa aos atendimentos prestados à
autora/apelada no serviço de saúde pública da Prefeitura
do Município de Jacareí, às fls. 31/33, apenas aponta para a
indicação de cirurgia em caráter eletivo e não urgente. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
5
acordo com essa documentação, a autora precisaria
passar por consulta com ortopedista daquela rede na Santa
Casa de Misericórdia de Jacareí (fl. 33), para verificação e
eventual adequação do CID (fl. 31), bem como aguardar
na fila para o ato cirúrgico, com os demais pacientes que
pretendiam realizar o mesmo tipo de cirurgia, nas mesmas
condições (fl. 32).
Há referência, ainda, de que o ato cirúrgico deveria ser
realizado por encaminhamento ao serviço de saúde da
rede estadual, por se tratar de procedimento de alta
complexidade, para o qual o serviço de saúde do ente
municipal não estava habilitado (fl. 32).
Vale destacar que o simples fato de o serviço público do
Município ter feito referência ao encaminhamento da
autora ao serviço público de saúde estatal em nada viola a
solidariedade reconhecida por construção jurisprudencial
por
nossos
Tribunais
Superiores.
Esse
reconhecimento
significa, tão somente, que o paciente pode escolher o ente
federativo contra quem demandar, mas não que o ente
estatal não possa fazer os encaminhamentos necessários, de
acordo com a repartição de atribuições/competências no
âmbito administrativo, relativa à prestação dos serviços de
assistência à saúde.
Em outras palavras, os entes federativos devem atuar, na
prestação dos serviços de assistência à saúde, de forma
conjugada e complementar, de acordo com seus recursos e
com
as
estruturas
e
insumos
disponíveis,
conforme
explicitado alhures. Se assim não fosse, não teria sido
firmada a tese já transcrita, pela Suprema Corte, no tema
793, em julgamento realizado em 23/05/2019.
Em suma, a parte pode escolher contra quem litigar, porém
não qual órgão, clínica, hospital ou unidade de
atendimento prestará o tratamento de que necessita.
Impende consignar que a apelada/autora ajuizou duas
demandas com a mesma finalidade, porém, desistiu de uma
delas, a
mais
antiga
(feito
registrado
sob
no
1009522-41.2017.8.26.0292), posto que a presente demanda
está registrada sob o no 2082-57.2018.8.26.0292 (fls. 132/134,
135/198, 201, 204 e 207). No primeiro feito, a autora obteve
tutela provisória em seu favor (fls. 158, 181/182, 184/186),
porém o processo foi extinto sem resolução do mérito, por
desistência (fls. 201/201 e 203/204).
Com relação ao atendimento da autora em sua pretensão,
a prova dos autos aponta no sentido de que Maria
Aparecida vem recebendo adequada assistência à saúde,
nos
serviços
públicos
de
dois
entes
federativos
diferentes, Município de Jandira e Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
6
tanto que submeteu-se a exame de ressonância magnética
em 17/01/2018, no serviço de saúde da Municipalidade e foi
encaminhada
para
avaliação
cirúrgica
no
Hospital
Universitário de Taubaté (este sob administração do Estado),
marcada para 28/06/2018, às 13h00 (fls. 80/81 e 85).
Novamente, em 13/04/2018, o profissional ortopedista, Dr.
Daniel Ferreira, da rede municipal, declarou a indicação de
cirurgia para a autora, em caráter eletivo e não urgente (fl.
82).
Há informação nos autos, ainda, de que a autora, à época
do deferimento da tutela provisória, em sede de recurso,
estava sendo atendida no Hospital Universitário de Taubaté,
encaminhada pelo serviço público de saúde da Prefeitura
de Jacareí (fls. 113/115) e fora atendida, em consulta, por
médico
ortopedista
daquele
Hospital,
que
iniciara
tratamento conservador para a paciente, mas pedira-lhe
exame de raio X com carga, para programar o tratamento
mais adequado, até que fosse possível a realização da
cirurgia. A autora, contudo, não retornou, nem mesmo se
submeteu ao exame solicitado. É o que demonstram os
documentos às fls. 217 e 430/431.
Nesse contexto, verifica-se que a autora já vinha sendo
atendida em sua pretensão, de maneira que buscava, tão
somente, passar adiante dos demais pacientes que
aguardavam na fila para o procedimento cirúrgico,
inclusive, adiante daqueles em real situação de urgência,
como se verifica à fl. 32, com clareza solar.
Noutro giro, outros documentos indicam que a autora vem
sendo atendida no serviço público de saúde, tanto
municipal (na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí)
quanto estadual, porque fora encaminhada ao Hospital
Universitário de Taubaté para a avaliação e realização da
cirurgia. Em 28/06/2018, porém, a paciente disse que não
retornaria ao Hospital Universitário de Taubaté, onde deveria
se realizar o ato cirúrgico pretendido, oportunamente (fls.
207, 208, 211, 213/214, 217).
Dos documentos citados, infere-se que a demandante
deixou de comparecer às consultas no Hospital Universitário
de Taubaté apenas para exigir que o ato cirúrgico fosse
realizado de imediato, sem observância da fila de espera
para o procedimento e para que se realizasse pelo serviço
de saúde do Município de Jacareí, o que não é possível. A
este respeito, segue julgado desta Colenda Corte de Justiça
que, para além de perfilhar o entendimento aqui adotado,
conforme a máxima popular, cai como luva ao caso
concreto destes autos (grifos nossos):
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
7
De todo modo, em se considerando o que já foi decidido
por esta Câmara e as providências que já foram tomadas
pela Municipalidade e que devem ser aproveitadas, o caso
é de reforma parcial da r. sentença recorrida, para que seja
mantida a ordem de que o ente público providencie, à
autora, que seja submetida a exames e cirurgia de
artroplastia total no joelho direito, na forma prescrita, porém,
sem o prazo de urgência fixado, mas observando-se a fila
de espera e mantendo-se a inscrição da autora, que deverá
voltar a procurar o serviço público de saúde prestado no
Hospital Universitário de Taubaté, para onde fora encaminhada.
Provido parcialmente o recurso, cada parte arcará com a
metade das custas e despesas processuais e a autora
também pagará a verba honorária à Municipalidade,
fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo voluntário e
ao reexame necessário.

Nessa linha, diante da reforma parcial da r. sentença, o
cumprimento provisório de
sentença
foi
suspenso,
por
decisão
prolatada
em
30/07/2020,
com
o
seguinte
teor
(fl.
218
do
cumprimento):

Diante da efetiva possibilidade de reforma parcial do
julgado, que ora se executa provisoriamente, notadamente
no tocante à urgência e forma em que deverá se dar os
exames e cirurgia prescritos para a autora, suspendo o
presente incidente no aguardo de eventual transito em
julgado do v. Acórdão copiado a fls. 206/215, como
requerido
a
fls.
204/205,
restando,
por
conseguinte,
indeferido o requerido a fls. 216.

Dos trechos colacionados do acórdão e da decisão de
primeiro grau, infere-se que houve modificação da decisão que
ampara o incidente de cumprimento provisório de sentença.

Não é caso, todavia, de extinção do incidente, posto
que não houve, ainda, o trânsito em julgado do citado acórdão. O art.
520 do CPC estabelece que o cumprimento fica sem efeito, sobrevindo
decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135298-32.2020.8.26.0000 - Voto no 4323
8
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos.

Nessa toada, diante da reforma parcial do título que
ampara o cumprimento de sentença situação que levou, inclusive, à
suspensão do incidente até o transito em julgado do acórdão , é
forçoso reconhecer a ocorrência de perda superveniente do interesse
recursal, de maneira que o julgamento do recurso fica prejudicado.

Pelo
exposto, não
conheço deste
recurso,
por
prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora